Tribunal: STF
Processo: HC 133753
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-06-02
Data de publicação: 2016-06-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO CONTRA A PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ATO ESPECÍFICO DE VIOLÊNCIA OU COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Pelo art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie em exame.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.